Tribunal: TJSP
Processo: 0000229-14.2025.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Contagem de Prazo para os Benefícios
Órgão julgador: Conceição Vendeiro
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2025-07-20
Data de publicação: 2025-07-20

Ementa:
Agravo em execução penal. Decisão que indeferiu o pedido de retificação do cálculo da pena e manteve a data-base para progressão como a data de última prisão em flagrante e a fração de 60% para a progressão de regime do PEC no 0001736-52.2018.8.26.0154.
Data-base: adequada. Novo delito cometido no curso da execução importa em falta grave, que interrompe o prazo para fins de progressão de regime

Ementa:
Agravo em execução penal. Decisão que indeferiu o pedido de retificação do cálculo da pena e manteve a data-base para progressão como a data de última prisão em flagrante e a fração de 60% para a progressão de regime do PEC no 0001736-52.2018.8.26.0154.
Data-base: adequada. Novo delito cometido no curso da execução importa em falta grave, que interrompe o prazo para fins de progressão de regime (art. 112, § 6o, da LEP e Súmula/STJ 534).
Fração aplicada para fins de progressão: Delito do PEC 0001736-52.2018.8.26.0154 (art. 33, caput, c.c art. 40, caput, inc. III, da Lei 11.343/2006). Na data dos fatos o Agravado possuía uma única condenação por tráfico privilegiado, delito não hediondo. Reincidência específica na prática de crime hediondo ou equiparado não verificada. Aplicação do disposto no art. 112, inciso V, da Lei de Execução Penal é medida que se impõe.
Agravo provido em parte.